Tribunal: TCU
Processo: 018.188/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1072020 e códigoUasg 160467 (Objeto: FORNECIMENTO DE MOCHILAS DE GRANDE CAPACIDADE.)

Inteiro teor:
Acórdão 10306/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.188/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando Logistico - Colog. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Allan de Moura Silva Rosario (220528/OAB-RJ), representando Charlie Equipamentos Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.